Tribunal: TJBA
Processo: 8012895-65.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8012895-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DA BAHIA Advogado(s): DANIEL SOUZA SANTOS DINIZ, EDGARD DA COSTA FREITAS NETO, JAMILE OLIVEIRA LEAO DO AMARAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIZAÇÃO DE ADVOGADO. PENALIDADE FINANCEIRA PELO ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 265 DO CPP. ART. 77, §6º, DO CPC. ART. 93 DO CPC. APURAÇÃO DISCIPLINAR PELA OAB. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AFASTAMENTO DE MULTA E CUSTAS. MANUTENÇÃO DE OFÍCIO À OAB. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO BAHIA contra ato judicial proferido pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA/BA, consubstanciado na decisão que impôs à advogada o pagamento de custas referentes à sessão do Tribunal do Júri não realizada e multa por suposta litigância de má-fé, nos autos da Ação Penal nº 0000471-13.2002.8.05.0137. 2. A impetrante aduz a ilegalidade da decisão, sustentando que a interrupção da sessão decorreu de falhas técnicas alheias à vontade da causídica, que a ausência de disponibilização da gravação da assentada obstou o exercício do contraditório e da ampla defesa, e que a responsabilização da advogada exige comprovação de dolo ou culpa, cabendo a apuração de eventual conduta irregular exclusivamente ao Tribunal de Ética da OAB, conforme preceituam o art. 77, §6º, do CPC e o art. 32 do Estatuto da Advocacia. 3. As preliminares de competência desta Eg. Câmara Criminal e de tempestividade do presente mandamus foram analisadas e confirmadas, em conformidade com o art. 98, inciso III, do RITJBA e o art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 4. No mérito, o voto condutor assinala que a recente modificação do art. 265 do Código de Processo Penal (Lei nº 14.752/2023) extinguiu a possibilidade de aplicação judicial de multa ao advogado por abandono de processo, estabelecendo que eventuais sanções devem ser apuradas no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem compete processar e punir disciplinarmente os causídicos. 5. Outrossim, destaca que o art. 77, §6º, do Código de Processo Civil veda expressamente a aplicação das penalidades por litigância de má-fé (previstas nos §§ 2º a 5º do referido artigo) aos advogados, sejam públicos ou privados, determinando que a responsabilidade disciplinar seja apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, mediante ofício do juiz. 6. Conquanto o art. 93 do CPC preveja a responsabilização por despesas de atos adiados sem justo motivo, essa imposição exige a demonstração concreta de dolo ou culpa, o que não restou comprovado nos autos em relação à conduta da advogada, notadamente pela ausência de elementos que demonstrem a forma como ocorreram as falhas técnicas alegadas. 7. Consigna-se que a própria autoridade coatora já determinou a expedição de ofício à OAB, providência que se mostra adequada e suficiente nos termos do novo art. 265 do CPP, não havendo razão para imposição de sanções pecuniárias por parte do Judiciário neste momento processual. 8. Ressalte-se que é legítima a atuação do Judiciário no combate a adiamentos processuais indevidos, em prol da celeridade e efetividade da jurisdição, desde que observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e a necessária comprovação de dolo ou culpa, em respeito à legalidade e à segurança jurídica. 9. Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança, para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé e a responsabilização pelos custos decorrentes do adiamento da sessão do Tribunal do Júri, mantendo-se, entretanto, a determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração da conduta da advogada, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8012895-65.2025.8.05.0000, impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - BAHIA, em favor da advogada Mayara Karoline Maciel Costa, inscrita na OAB CE n° 53.348. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e conceder parcialmente a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto condutor. 5